Tribunal: TJES
Processo: 5012131-41.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012131-41.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDA GOMES DA SILVA
RECORRIDO: EDILSON ROSSI e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5012131-41.2024.8.08.0014

RECORRENTE: FERNANDA GOMES DA SILVA

RECORRIDOS: EDILSON ROSSI E AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por FERNANDA GOMES DA SILVA em face da sentença proferida pelo 3º Juizado Especial Cível de Colatina, que julgou improcedente sua pretensão de indenização por danos materiais em desfavor de EDILSON ROSSI e AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

A demanda origina-se de um acidente de trânsito ocorrido em 10 de agosto de 2024, envolvendo a motocicleta de propriedade da recorrente, conduzida por seu cônjuge, e o veículo do primeiro recorrido. A recorrente alega que a colisão foi causada por uma manobra de retorno irregular realizada pelo condutor do automóvel, que obstruiu a via. Em contrapartida, os recorridos sustentam a culpa exclusiva do motociclista, que teria agido com imprudência ao tentar uma passagem arriscada em velocidade incompatível.

A sentença recorrida acolheu a tese da defesa, reconhecendo a culpa exclusiva do condutor da motocicleta e, por consequência, julgou improcedentes os pedidos. Inconformada, a recorrente pugna pela reforma da decisão, insistindo na responsabilidade exclusiva do condutor do carro ou, subsidiariamente, no reconhecimento da culpa concorrente.

É o breve relatório

A questão central a ser dirimida consiste em aferir a responsabilidade pelo acidente de trânsito que ocasionou os danos materiais pleiteados. Após detida análise dos autos, a conclusão adotada na sentença de improcedência merece ser mantida.

Os fatos, extraídos das alegações das partes, do boletim de ocorrência e, principalmente, do vídeo de monitoramento acostado aos autos (ID 53138307), demonstram que o veículo do recorrido Edilson Rossi já se encontrava em processo de execução de uma manobra de retorno quando a motocicleta conduzida pelo esposo da recorrente se aproximou.
Ao ver o obstáculo à frente, o motociclista preferiu não esperar que a manobra terminasse. Ele decidiu arriscar, passando pelo pequeno espaço entre a frente do carro e a calçada.

A
causa determinante e eficiente para a colisão foi a conduta imprudente do próprio condutor da motocicleta
. A teoria da causalidade adequada, aplicada na esfera da responsabilidade civil, orienta que a causa do dano é o evento que, de forma direta e imediata, produz o resultado. No caso concreto,
a ação do motociclista de tentar forçar a passagem, quando a prudência exigia que parasse e aguardasse a liberação da via, foi o ato que quebrou o nexo de causalidade
. Sua escolha de realizar uma manobra temerária foi a causa primária do acidente.

O argumento recursal de que o motociclista foi surpreendido e não teve tempo de reação não se sustenta. A
gravação demonstra que o automóvel já estava realizando a manobra de forma lenta e era plenamente visível, não se podendo falar em surgimento súbito e imprevisível
. Um condutor com a devida atenção e em velocidade compatível com o local teria plenas condições de imobilizar seu veículo com segurança.

Quanto à tese de suposta velocidade excessiva do motociclista, embora não tenha sido realizada perícia técnica, a análise da dinâmica do acidente revelada pelo vídeo, somada ao depoimento da testemunha Ebnelto Rodrigues da Silva, fornece elementos de convicção suficientes para a formação do convencimento do julgador, sendo a prova pericial dispensável.

Por fim, não há que se falar em culpa concorrente. A conduta do motociclista não foi apenas um fator que contribuiu para o evento, mas o elemento decisivo que o provocou. Ao desconsiderar um obstáculo claro e optar por uma manobra de altíssimo risco, atraiu para si a responsabilidade exclusiva pelo sinistro, configurando-se a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima. Inexistindo responsabilidade do segurado, por consequência, não há dever de indenizar por parte da seguradora recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e confirmo a sentença recorrida.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade, contudo, em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 18344011).

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)